Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709314-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL EDUARDO DE CARVALHO NETO AGRAVADO: DENOYER DE FREITAS ASENCAO DECISÃO MANOEL EDUARDO DE CARVALHO NETO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60882056, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença (ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança) proposta por DENOYER FREITAS ASENÇÃO, acolheu em parte a sua impugnação, nos seguintes termos: “Em impugnação de ID 60870406 - Pgs. 1/13, o devedor Manoel Eduardo de Carvalho insurge-se, dentre outros temas, contra penhora levada a efeito em sua conta-poupança, ao argumento de que se trata de rendimentos oriundos de salário e aposentadoria, pugnando a sua liberação. Esclarece que R$ 23.593,28 é proveniente da sua aposentadoria no Senado Federal, recebida em 23/03/2020 e R$ 2.463,54, recebido em 01/04/2020 recebido do INSS. Fundamenta seu pleito no disposto no art. 833, IV e X, do CPC. A parte credora, especificamente sobre a constrição, afirma que a penhora deve ser mantida no valor de R$ 16.645,60 porque à sua época havia salda remanescente na conta salário no valor de R$ 16.645,60 (Num. 60912187 - pags. 1/3) Decido. Com efeito, à data do bloqueio remanescia crédito na conta-poupança do executado no valor de R$ 16.645,60. A existência de saldo em valor elevado, à época do depósito do salário demonstra que a constrição sobre o saldo remanescente não trouxe prejuízos ao sustento mensal do executado, perdendo a sua natureza alimentar e passando a constituir capital do devedor. Registre-se que, apesar de se tratar de conta-poupança, o executado a movimenta omo se conta-corrente fosse, o que se pode inferir dos movimentos constantes no extrato de ID 60870409 - Pág. 1). Assim, acolho em parte a impugnação para manter a penhora tão-somente em relação à quantia do saldo remanescente, qual seja, R$ 16.645,60, devendo o que exceder ser liberado em favor do devedor. Concedo à parte credora o prazo de 15 dias para se manifestar sobre os demais termos da impugnação. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. Registre-se que, em virtude da restrição dos serviços bancários em virtude da Pandemia da CONVID 19, a liberação de valores em favor do devedor deverá ser feita por transferência bancária. Intimem-se.” O agravante-devedor sustenta que o saldo remanescente da sua remuneração não perde a natureza salarial e também é impenhorável, art. 833, IV, do CPC. Aduz que referido saldo estava depositado em sua conta-poupança, portanto, é verba impenhorável, art. 833, X, do CPC. Acrescenta que, independentemente da origem do valor depositado, o fato é que se trata de conta-poupança, cuja constrição é absolutamente vedada até o correspondente a 40 salários mínimos, art. 833, X, do CPC. Afirma que, em 31/3/20, foi bloqueado o valor integral do saldo da conta, R$ 24.945,83, e o fato de no dia 23/3/20, quando foi creditado seu salário, haver saldo de R$ 16.645,60, não tem relevância para efeito do saldo existente no ato da constrição. Assevera que em 23/3/20, mesmo após o crédito do seu salário, o saldo da conta-poupança era de R$ 40.238,88, portanto, inferior a 40 salários mínimos. Defende que o saldo de R$ 16.645,60 existente na conta-poupança é impenhorável, pois não ultrapassa os 40 salários mínimos previstos no art. 833, X, do CPC, conforme comprovam os extratos bancários. Argumenta que o fato de haver movimentações na conta não retira a sua natureza de poupança nem a impenhorabilidade da verba depositada, art. 833, X, do CPC, assim, entende que é irrelevante o modo como utiliza a sua conta-poupança. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio do saldo que permaneceu bloqueado ou a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento da importância pelo agravado-credor. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar o desbloqueio do valor constrito na sua conta-poupança. Preparo (id. 15643130, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Por sua vez, para deferimento do efeito suspensivo, exige-se o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, do CPC. Dos autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença é relativo a débitos locatícios, cujo montante atualizado até 31/03/20 era de R$ 105.531,10. O bloqueio judicial ocorreu em 01/04/20, na conta-poupança do agravante-devedor mantida na CEF, no valor de R$ 24.945,83 (id. 60934113, pág. 1). O agravante-devedor afirma que a verba é impenhorável, por ser tratar de salário, ainda que o bloqueio tenha recaído sobre saldo remanescente da remuneração, além do que a conta é poupança, e o valor é inferior a 40 salários mínimos, art. 833, incs. IV e X, do CPC. Em 23/03/20, foi creditada na conta do agravante-executado a sua aposentadoria recebida do Senado Federal, de R$ 23.593.28, (id. 60870409, pág. 1) e no dia 1o/4/20, a importância de R$ 2.463,54, relativa ao benefício do INSS (id. 60870410, pág. 1). Na data em que foi creditado o salário do agravante-devedor pelo Senado Federal, havia saldo remanescente na sua conta de R$ 16.645,60, montante que a MM. Juíza decidiu tratar-se de capital não destinado à subsistência, perdendo a sua natureza alimentar, portanto, penhorável. Registre-se que, após o crédito do salário, o saldo da conta passou a ser de R$ 40.238,88. Primeiramente, do extrato da conta bancária referente ao mês de março de 2020 (id. 60870409 ), constata-se a ocorrência de diversas movimentações referentes a transferências e pagamentos de boletos e contas de telefone, o que desvirtua a natureza de conta-poupança, pois utilizada como conta-corrente pelo agravante-devedor. Assim, constatado que a conta-poupança do agravante-devedor é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Nesse sentido, transcrevo julgado da e. 6a Turma Cível, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A proteção emanada do art. 833 do CPC, em relação aos bens impenhoráveis, tem por fundamento maior a dignidade da pessoa humana, buscando garantir o patrimônio mínimo à existência do ser. 2. Caso o devedor utilize a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de saques e pagamentos ordinários, não há se falar na aplicação do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, uma vez que a conduta do devedor desvirtuou o propósito que o Legislador quis conferir a essa opção de investimento, o que autoriza a penhora do numerário lá depositado. 3. O sistema jurídico veda o comportamento contraditório, pois se utiliza a caderneta de poupança como conta-corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de se incorrer em abuso de direito. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1096893, 07029608620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/05/2018, Publicado no DJE: 30/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante-devedor assevera, também, que o saldo remanescente da sua remuneração não perde a natureza salarial, tratando-se de verba igualmente impenhorável. No entanto, a alegação não procede, pois, nessa hipótese, considera-se que o valor que não foi destinado à subsistência do devedor e de sua família representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável. Nesse sentido, também já se manifestou este e. TJDFT, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. STJ. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o que não se constata na espécie 2. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07187207520188070000, Registro do acórdão número: 1155550, Data do julgamento: 20/02/2019, 3a Turma Cível, Rel. Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, DJE : 15/03/2019). Em conclusão, como não estão configuradas as hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incs. IV e X do art. 833 do CPC, evidencia-se a ausência de probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de abril de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora